Tribunal: STF
Processo: HC 219405
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO QUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OITO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.8.2022, por Wagner Ferreira da Costa, em benefício próprio, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.11.2011, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 226.079.



O caso



    2. Consta que, em 9.2.2001, o paciente foi condenado à pena de cento e oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no § 4º e nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez, e do delito definido nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, sete vezes.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso.



    4. Em 18.11.2011, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 226.079 no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.11.2011, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente a impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O paciente/impetrante afirma que “a coação ilegal fica estampada quando a colenda Câmara Recursai (autoridade coatora) não reconheceu a continuidade delitiva entre os delitos, já que os crimes cometidos [são] da mesma espécie, uma vez que previstos no mesmo tipo penal e que atingiram o mesmo bem jurídico, praticados em semelhantes condições de tempo (um praticado logo após o outro), local (mesma residência) e modo de execução (em concurso de agentes, por motivo torpe e fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, mediante disparos de arma de fogo), devendo o subsequente ser considerado como continuação do primeiro, preenchidos suficientemente, portanto, os requisitos do artigo 71 do Código Penal”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em se tratando de matéria de pleno direito, Requer seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do Paciente, para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, com inequívoco constrangimento ilegal, qual seja, não aplicação da continuidade delitiva entre os crimes. 



    Ante o exposto, distribuindo o feito a uma das Calendas Turmas Recursais, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus, aplicando a continuidade delitiva entre os crimes”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 226.079.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Na decisão questionada na presente impetração, o Superior Tribunal de Justiça não adentrou o mérito do Habeas Corpus n. 226.079. Apenas indeferiu liminarmente a impetração por se tratar de repetição do Habeas Corpus n. 57.893:



    “(…) O presente habeas corpus consubstancia-se em mera reiteração de pedido, vez que se volta contra o mesmo acórdão, possui as mesmas partes, o mesmo fundamento e idêntico objeto ao do HC nº 57.893/SP, de minha relatoria, denegado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça na sessão de julgamento do dia 19 de setembro de 2006, em acórdão assim ementado: 



    "HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 



    1. Se a instância ordinária, quando do julgamento do recurso defensivo de apelação criminal, soberana na análise fática dos autos, restou convicta quanto à inocorrência da continuidade delitiva, não se pode, em sede de habeas corpus, proceder amplo reexame dos fatos e das provas como se pretende na impetração. 



    2. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Habeas corpus não conhecido." (DJ de 30/10/2006)



    Ante o exposto, com base no art. 38 da Lei 8.038/90, art. 34, inciso XVIII, e art. 210, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial”.



     



    Conforme a jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Quanto ao alegado pelo impetrante, ainda que fosse possível superar o óbice de conhecimento da presente ação, o que não se dá, é de se realçar não se comprovar nos autos alguma ilegalidade, menos ainda teratologia autorizadora de concessão de habeas de ofício. Ao rejeitar o reconhecimento da continuidade delitiva no caso dos autos, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “(…) restou demonstrado nos autos que, no dia, hora e local mencionados na denúncia, os apelantes José Sebastião Telles de Almeida e Wagner Ferreira Costa, juntamente com o policial militar Genival Alves dos Santos e outros três indivíduos não identificados – seguranças do salão de bailes Continental, onde, dias antes, houvera uma briga em que algumas das vítimas se envolveram e que prometeram os acusados vingança em virtude das agressões sofridas por eles na ocasião, encontraram as vitimas David Gilberto e Júlio, sendo as mesmas arrastadas até a casa da vítima José Aroldo, um dos envolvidos na briga anterior, ocasião em que determinaram que todas as crianças fossem para o quarto e os demais moradores levados para a cozinha, onde foram obrigados a deitarem-se no chão e ali executados com diversos disparos de arma de fogo, dirigidos contra as cabeças das vitimas, causando a morte de José Aroldo da Silva, Vera Lúcia da Silva, Júlio Garcia Ramos Reis, David Borges Ferreira e Gilberto Borges Ferreira, este último com 12 anos de idade, todos fugindo em seguida. Somente foi poupada a testemunha Amara Cecília da Silva, então com 72 anos de idade e as crianças mencionadas. (…)



    Quanto aos recursos interpostos pelos réus, a preliminar para o reconhecimento da continuidade delitiva não era mesmo o caso de ser reconhecida, tendo em vista as circunstâncias que envolveram os fatos, o ignóbil motivo, bem corno a execução de vários e brutais homicídios qualificados, 8 vítimas, representando verdadeira chacina, revelando a alta periculosidade dos agentes e impedem a aplicação da hipótese do crime continuado, nos termos do art. 71, § único, do CP.



    A despeito da conexão temporal e espacial dos delitos, ocorreu a pluralidade de desígnios criminosos, pois a matança de várias pessoas não autoriza o reconhecimento do crime continuado, aliás, instituto criado com o fim especifico de favorecer o réu, punindo-o com pena mais branda Na continuidade existe a sucessão circunstancial de crimes, porém, no caso destes autos ocorreu sucessão planejada, determinação delinquencial, indiciária de alta periculosidade dos agentes. Seria até mesmo verdadeiro contra senso o reconhecimento da continuidade delitiva e a aplicação de pena mais branda à hipótese destes autos que reclama sanção mais severa. Essa é a sistemática decorrente das normas penais, cuja finalidade última é a preservação da ordem pública. Assim, a morte consciente e planejada das vítimas jamais poderia ser considerada em continuação para favorecer os assassinos”.



    Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo e, eventualmente, acolher a alegação do paciente/impetrante de que estariam preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, inviável em habeas corpus.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.807-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência ‘do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva’, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.114-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Várias condutas delitivas. Análise de continuidade delitiva. Reexame de fatos e provas. Impropriedade da via estreita do habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 191.289-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 



    2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    4. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 120.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2021).



    “Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Continuidade delitiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. A via processualmente restrita do ‘habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva’ (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. As instâncias decidiram, com base em dados objetivos da causa, que os delitos cometidos pelo paciente não podem ser considerados em continuidade delitiva por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pedido defensivo. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 129.358, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2018).



    Também nesse sentido precedente relativo à chamada Chacina da Candelária:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    I - A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou - se a subjetiva, a objetiva ou a objetiva-subjetiva - demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória. 



    II - O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal. 



    III - Ordem denegada” (HC n. 95.006, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.3.2009).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de sua livre escolha.



    Encaminhem-se cópia dos autos e desta decisão à Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora